Tribunal: TJES
Processo: 0005157-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Bancários; Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005157-15.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: SANDRO AUGUSTO DE MATTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS – AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS – PRAZO DECENAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA –
POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL MEDIANTE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PEDIDO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Apesar de quitados os contratos, inexiste dúvida quanto ao interesse do autor em reaver valores eventualmente pagos a maior, na hipótese de obter êxito na demanda.

2)
O escopo do autor, ao postular a revisão de contratos celebrados, é de que lhe sejam restituídos valores alegadamente cobrados indevidamente, o que, de acordo com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, deve observar o prazo decenal.

3)
A despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas de juros pactuadas nos contratos em 3,71% a.m. e 54,83% a.a.; 3,48% a.m. e 50,77% a.a. e 4,09% a.m. e 61,69% a.a., não se afiguram adequadas e em conformidade com as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, o que enseja o reconhecimento de sua abusividade.

4
)
Sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), torna-se possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

5)
Sedimentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na linha de que a aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, que não foi descortinada no caso em apreço.

6)
Descabe a argumentação relacionada à capitalização mensal de juros, diante da improcedência do pedido formulado, não se caracterizando sucumbência da instituição financeira quanto ao ponto.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BV Financeira S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de revisão contratual c/c repetição de indébito
” ajuizada por
Sandro Augusto de Mattos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida a restituir ao autor, em dobro, os valores pagos acima da taxa média dos juros remuneratórios.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
houve a perda do objeto da ação, tendo em vista que os contratos 11019009359048 e 11019009589013 celebrados entre as partes encontram-se quitados;
(ii)
o contrato n° 11019009359048 foi quitado no dia 13/01/2014, sendo que a ação foi proposta em 15/03/2017, do que resulta a prescrição (trienal) da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil;
(iii)
não houve falha na prestação de serviços, por terem sido disponibilizadas as condições gerais dos contratos, sem que houvesse cobrança indevida;
(iv)
não há que se falar em devolução de valores, de modo que, na hipótese de ser mantida a condenação, devem ser restituídos apenas os valores efetivamente pagos;
(v)
há previsão contratual permitindo a capitalização mensal dos juros remuneratórios;
(vi)
as taxas de juros remuneratórios pactuadas foram de 33,70% ao ano e a taxa média de mercado na data da contratação era de 25,37% ao ano, não havendo que se falar em abusividade; e
(vii)
a devolução de valores em dobro demanda a comprovação de má-fé na sua cobrança, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Isso porque, apesar de terem sido nomenclaturadas pela apelante como “preliminares”, a alegada
perda do objeto da ação
e
prescrição
da pretensão autoral

são matérias atinentes ao mérito recursal, e assim devem ser enfrentadas.

Alega a apelante ter ocorrido a
perda do objeto da ação
, tendo em vista que os contratos nº
s
11019009359048 e 11019009589013 foram quitados pelo apelado.

Não tem razão a apelante, pois, apesar de quitados os contratos, inexiste dúvida quanto ao interesse do autor em reaver valores eventualmente pagos a maior, na hipótese de obter êxito na demanda.

Sobre a aventada
prescrição
, não se aplica o dispositivo de lei invocado pela apelante, qual seja, o art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que prevê prazo de 3 (três) anos para “
a pretensão de reparação civil
”, haja vista que o escopo do autor, ao postular a revisão de contratos celebrados entre as partes, é de que lhe sejam restituídos valores alegadamente cobrados indevidamente, o que, de acordo com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, deve observar o prazo
decenal
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.

1. Ação revisional de contrato bancário.

2. (...)

3. (...)

4.
O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário
, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

5. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 2.007.246/AL, relª. Minª. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002
, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.848.223/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/03/2021, DJe de 23/03/2021)

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente, argumenta a ora apelante não ter havido falha na prestação de serviços, tampouco cobrança indevida, para tanto alegando que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 33,70% ao ano e a taxa média de mercado na data da contratação era de 25,37% ao ano, não havendo que se falar em abusividade.

In casu
, o primeiro contrato foi assinado no dia 20/09/2013 (fl. 19) e a taxa de juros aplicada foi de 3,71% ao mês e de 54,83% ao ano; no segundo contrato, assinado no dia 10/01/2014 (fl. 21), a taxa de juros aplicada foi de 3,48% ao mês e de 50,77% ao ano, enquanto no terceiro contrato, celebrado no dia 09/03/2015 (fl. 23), as taxas de juros pactuadas foram de 4,09% ao mês e de 61,69% ao ano.

Logo, a alegação da apelante demonstra que seu douto advogado, ao que parece, meramente reproduziu um texto anterior – provavelmente utilizado ao contestar pedidos formulados noutra ação – uma vez que a taxa de juros por ela citada (33,70%) não foi pactuada em nenhum dos contratos celebrados com o apelado.

Sobre a pretendida
revisão
das taxas de juros remuneratórios pactuadas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Como dito, concluiu o douto juiz sentenciante pela abusividade das taxas de juros convencionadas, haja vista extrapolar, significativamente, as taxas médias de mercado para operações da mesma natureza, à época das respectivas contratações, que eram de 28,01, 29,18% e 32,51%, respectivamente.

Considero acertada a sentença neste particular, por haver sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça de que:
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
1
.

Novamente centrando no caso submetido ao crivo deste Órgão Julgador, considero que, a despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas de juros pactuadas nos contratos

em
3,71% a.
m.

e
54,83%
a.a.
(fl. 19);
3,48% a.
m.

e
50,77% a.
a
. (fl. 21) e
4,09% a.
m.

e
61,69%

a.
a
. (fl. 23),
não se afigura
m
adequada
s
e
em
conform
idade com
a
s
praticada
s
no mercado financeir
o
em operações de natureza similar
, o que enseja o reconhecimento de sua abusividade.

Isso porque, em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central, revelam-se, de fato, inegavelmente abusivas conforme reconhecido na sentença,
por suplantarem –
e muito – a
taxa média praticada à época da contratação
, do que resulta desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o consumidor.

Nesse cenário, sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), torna-se possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

Na sequência, insurge-se a apelante – com razão – contra a determinação no sentido de que restitua
em dobro
os valores cobrados a maior.

Sedimentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na linha de que a aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida,
a configuração de má-fé do credor
, que considero não ter sido descortinada no caso em apreço.

Vejamos os seguintes precedentes, meramente a título de ilustração:

“(...) 4.
Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito
. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.135.918/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ A ENSEJAR DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que
é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil
.

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.752.351/SC, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)

Por fim, embora não tenha invocado, de ofício, preliminar de ausência de interesse em recorrer,
deixo de examinar a argumentação da apelante relacionada à capitalização mensal de juros
, diante da
improcedência
do pedido formulado, não se caracterizando, portanto, sucumbência da instituição financeira quanto ao ponto.

Do exposto,
conheço da apelação cível

e lhe dou provimento parcial
, tão somente,

para afastar a condenação da apelante à restituição em dobro dos valores cobrados a maior, conforme se apurar em liquidação de sentença, devendo ocorrer de forma simples. Com tal desfecho, mantenho inalterados os ônus sucumbenciais e deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto
.

______________________________________________________________

1
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.